Tribunal: STJ
Processo: 0039845-50.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915853 - SP(2025/0142476-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BENEDICTA DE MEDEIROS LEMOS
AGRAVANTE
: ANTONIA AMELIA LOURENCO
AGRAVANTE
: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS JESUS
AGRAVANTE
: CARMELLA MANCINI
AGRAVANTE
: CLEMENCIA DIAS CRUZADO
AGRAVANTE
: DINAH SBARAY FRANCHI
AGRAVANTE
: DULCE VIEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: EDEVANIR GIAMPIETRO PERES
AGRAVANTE
: ELIANA DA CONCEIÇÃO
AGRAVANTE
: ELIZABETE ANGELA MOREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELZA DA SILVA
AGRAVANTE
: ESMERIA MENDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HELENA MARIA DO NASCIMENTO RAFAEL
AGRAVANTE
: IOLANDA SILVA
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA STRUTZ
AGRAVANTE
: ISABEL DE CARVALHO ARAUJO
AGRAVANTE
: MARIA CARDOSO DE MOURA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE VASCONCELOS CORREIA
AGRAVANTE
: MARLENE EDIMEA DOS SANTOS PINTO
AGRAVANTE
: NADIR MAGLIANI VILELA
AGRAVANTE
: NICEIA DANTAS RIBEIRO
AGRAVANTE
: OLGA ANTONIO MORAES
AGRAVANTE
: PEDRO FARIAS FILHO
AGRAVANTE
: SANDRA MANCINI VILELA
AGRAVANTE
: SHIRLEI ANTONIA LOURENÇO
AGRAVANTE
: SILENE FERNANDES DE FARIA
AGRAVANTE
: SIRLEI ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TEREZINHA PEREIRA GUABIRABA
AGRAVANTE
: VITA BORGES CARDOSO DE MELLO
AGRAVANTE
: YARA MANCINI
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. A interposição de recursos cabíveis, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados ou sem alegação de fundamento novo, não implica, por si só, litigância de
Documento eletrônico VDA55392325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 31fed448-da3c-43ff-bcba-33c9242b0f28

má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
2. A finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração opostos pela
agravante não caracteriza abuso do direito processual, especialmente quando não há
evidências de intuito procrastinatório ou de má-fé.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de
conduta dolosa ou de uso anormal do processo, o que não se verifica no caso concreto.
4. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 31fed448-da3c-43ff-bcba-33c9242b0f28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915853 - SP(2025/0142476-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIA AMELIA LOURENCO
AGRAVANTE
: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS JESUS
AGRAVANTE
: BENEDICTA DE MEDEIROS LEMOS
AGRAVANTE
: CARMELLA MANCINI
AGRAVANTE
: CLEMENCIA DIAS CRUZADO
AGRAVANTE
: DINAH SBARAY FRANCHI
AGRAVANTE
: DULCE VIEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: EDEVANIR GIAMPIETRO PERES
AGRAVANTE
: ELIANA DA CONCEIÇÃO
AGRAVANTE
: ELIZABETE ANGELA MOREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELZA DA SILVA
AGRAVANTE
: ESMERIA MENDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HELENA MARIA DO NASCIMENTO RAFAEL
AGRAVANTE
: IOLANDA SILVA
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA STRUTZ
AGRAVANTE
: ISABEL DE CARVALHO ARAUJO
AGRAVANTE
: MARIA CARDOSO DE MOURA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE VASCONCELOS CORREIA
AGRAVANTE
: MARLENE EDIMEA DOS SANTOS PINTO
AGRAVANTE
: NADIR MAGLIANI VILELA
AGRAVANTE
: NICEIA DANTAS RIBEIRO
AGRAVANTE
: OLGA ANTONIO MORAES
AGRAVANTE
: PEDRO FARIAS FILHO
AGRAVANTE
: SANDRA MANCINI VILELA
AGRAVANTE
: SHIRLEI ANTONIA LOURENÇO
AGRAVANTE
: SILENE FERNANDES DE FARIA
AGRAVANTE
: SIRLEI ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TEREZINHA PEREIRA GUABIRABA
AGRAVANTE
: VITA BORGES CARDOSO DE MELLO
AGRAVANTE
: YARA MANCINI
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
Documento eletrônico VDA54993599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: 479c4b2d-6dcb-426f-b604-2fcf01b20a91

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. A interposição de recursos cabíveis, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados ou sem alegação de fundamento novo, não implica, por si só, litigância de
má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
2. A finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração opostos pela
agravante não caracteriza abuso do direito processual, especialmente quando não há
evidências de intuito procrastinatório ou de má-fé.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de
conduta dolosa ou de uso anormal do processo, o que não se verifica no caso concreto.
4. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
ANTONIA AMELIA LOURENCO e OUTROS contra a decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial em razão da incidência das Súmulas 126/STJ
e
(quanto à primeira controvérsia) e da
(quanto à segunda
284/STF
Súmula 7/STJ
controvérsia).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que os embargos de declaração
opostos perante a Corte de origem tinham precípua finalidade de prequestionamento,
razão pela qual não seria cabível a imposição de multa por litigância de má-fé, prevista
no

art. 81, caput, do CPC.
aso dos autos não esbarra no óbice da
Assim, aponta que o c
Súmula 7/STJ,
pois não decorre de questão fática, mas de manejo de recurso cabível contra acórdão
proferido pelo Tribunal local.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54993599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: 479c4b2d-6dcb-426f-b604-2fcf01b20a91

Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada
da decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela
parte agravante.
Em suas razões recursais, a agravante alegou afronta ao
, do
art. 81, caput
CPC, afirmando ser indevida a multa aplicada por litigância de má-fé.
Aponta que opôs os embargos de declaração com o propósito de
prequestionar o
V,
, do CPC, "para que a C. Câmara julgadora considerasse
art. 313,
a
a suspensão do feito, na medida que a Turma Julgadora do C. STF ainda não analisou
o mérito do pedido da ação rescisória, eis que a decisão monocrática que desproveu a
rescisória foi objeto de agravo regimental" (fls. 247-248).
O Tribunal local fez constar que:
O v. acórdão deixou suficientemente claro – e o embargante bem pode
compreender, porque consignou o fato nos embargos de declaração –
que, como não houve concessão de efeito suspensivo na noticiada
ação rescisória, nada impedia o prosseguimento da apelação.
Destarte, não se há de argumentar com a regra do artigo 313, V, a, do
Código de Processo Civil, anotando-se que a interpretação sugerida
pela parte desconsidera a autoridade da coisa julgada.
Aliás, fosse como o Embargante sustenta, bastaria, por exemplo, a vista
de uma causa com trânsito em julgado, ingressar com ação rescisória
para obstar ao cumprimento da sentença, o que evidentemente não se
sustenta de ponto de vista jurídico. Interpretação desse jaez, por certo,
daria lugar a toda sorte de abuso do direito processual.
Mais ainda, cabe chamar a atenção da parte para a seguinte passagem
do acórdão anterior:
Com efeito, o Ministro Nunes Marques, em decisão monocrática,
negou seguimento à Ação Rescisória, com fundamento na regra
do artigo 21, § 1o, do RISTF, que assim dispõe: Poderá o(a)
Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente
inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência
dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso
de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão
Documento eletrônico VDA54993599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: 479c4b2d-6dcb-426f-b604-2fcf01b20a91

que repute competente, bem como cassar ou reformar,
liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos
do
-B do Código de Processo Civil.
art. 543
E por falar em abuso do direito processual, vê-se que aqui se acha
perfeitamente configurado, não cabendo perquirir, desde a revisão da
doutrina subjetivista feita por Saleilles, sobre eventual intenção de fazer
uso anormal do processo, de sorte que se trata, nos termos do artigo
81, caput, do Código de Processo Civil, de impor multa de 5% sobre o
valor corrigido da causa, com a justificativa de que a majoração da
líquota se deve ao grau de violação da boa-fé objetiva, infração
praticada a despeito mesmo da advertência feita no acórdão anterior,
que não demoveu o embargante de persistir no indefensável, mesmo à
vista do julgamento da ação rescisória (fls. 234-235).
A despeito do Tribunal local ter indicado que já se manifestara acerca da
impossibilidade de concessão de efeito suspensivo, esse fato não impede a parte de
interpor o recurso cabível quanto à respectiva tese.
Isso porque, essa Corte entende "que a interposição de recursos cabíveis
não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que
com argumentos já refutados pela origem ou sem alegação de fundamento novo"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.658.153/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se evidencia o intuito de procrastinação na conduta processual
da parte recorrente, visto que foi oposto apenas um recurso de
embargos contra o acórdão proferido pelo Tribunal local, o que, a
princípio, não implicaria aplicação da multa.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA54993599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: 479c4b2d-6dcb-426f-b604-2fcf01b20a91

especial, apenas para afastar a multa do
do
(AgInt no
art. 81
CPC/2015
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.420.303/SC,
julgado em
DJe de
.
25/5/2020,
4/6/2020)
Isso posto, dou provimento ao agravo interno para afastar a multa do art. 81,
, do CPC.
caput
Documento eletrônico VDA54993599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: 479c4b2d-6dcb-426f-b604-2fcf01b20a91

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.853 / SP
Número Registro: 2025/0142476-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00398455020188260053 06005925520088260053 398455020188260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BENEDICTA DE MEDEIROS LEMOS
AGRAVANTE
: ANTONIA AMELIA LOURENCO
AGRAVANTE
: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS JESUS
AGRAVANTE
: CARMELLA MANCINI
AGRAVANTE
: CLEMENCIA DIAS CRUZADO
AGRAVANTE
: DINAH SBARAY FRANCHI
AGRAVANTE
: DULCE VIEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: EDEVANIR GIAMPIETRO PERES
AGRAVANTE
: ELIANA DA CONCEIÇÃO
AGRAVANTE
: ELIZABETE ANGELA MOREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELZA DA SILVA
AGRAVANTE
: ESMERIA MENDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HELENA MARIA DO NASCIMENTO RAFAEL
AGRAVANTE
: IOLANDA SILVA
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA STRUTZ
AGRAVANTE
: ISABEL DE CARVALHO ARAUJO
AGRAVANTE
: MARIA CARDOSO DE MOURA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE VASCONCELOS CORREIA
Documento eletrônico VDA55362254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:27
Código de Controle do Documento: 902b87ba-be72-43a2-bd93-d1378e6b1ef9

AGRAVANTE
: MARLENE EDIMEA DOS SANTOS PINTO
AGRAVANTE
: NADIR MAGLIANI VILELA
AGRAVANTE
: NICEIA DANTAS RIBEIRO
AGRAVANTE
: OLGA ANTONIO MORAES
AGRAVANTE
: PEDRO FARIAS FILHO
AGRAVANTE
: SANDRA MANCINI VILELA
AGRAVANTE
: SHIRLEI ANTONIA LOURENÇO
AGRAVANTE
: SILENE FERNANDES DE FARIA
AGRAVANTE
: SIRLEI ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TEREZINHA PEREIRA GUABIRABA
AGRAVANTE
: VITA BORGES CARDOSO DE MELLO
AGRAVANTE
: YARA MANCINI
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIA AMELIA LOURENCO
AGRAVANTE : APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS JESUS
AGRAVANTE : BENEDICTA DE MEDEIROS LEMOS
AGRAVANTE : CARMELLA MANCINI
AGRAVANTE : CLEMENCIA DIAS CRUZADO
AGRAVANTE : DINAH SBARAY FRANCHI
AGRAVANTE : DULCE VIEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : EDEVANIR GIAMPIETRO PERES
AGRAVANTE : ELIANA DA CONCEIÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETE ANGELA MOREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : ELZA DA SILVA
AGRAVANTE : ESMERIA MENDES DOS SANTOS
AGRAVANTE : HELENA MARIA DO NASCIMENTO RAFAEL
AGRAVANTE : IOLANDA SILVA
AGRAVANTE : ISABEL CRISTINA STRUTZ
Documento eletrônico VDA55362254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:27
Código de Controle do Documento: 902b87ba-be72-43a2-bd93-d1378e6b1ef9

AGRAVANTE : ISABEL DE CARVALHO ARAUJO
AGRAVANTE : MARIA CARDOSO DE MOURA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE VASCONCELOS CORREIA
AGRAVANTE : MARLENE EDIMEA DOS SANTOS PINTO
AGRAVANTE : NADIR MAGLIANI VILELA
AGRAVANTE : NICEIA DANTAS RIBEIRO
AGRAVANTE : OLGA ANTONIO MORAES
AGRAVANTE : PEDRO FARIAS FILHO
AGRAVANTE : SANDRA MANCINI VILELA
AGRAVANTE : SHIRLEI ANTONIA LOURENÇO
AGRAVANTE : SILENE FERNANDES DE FARIA
AGRAVANTE : SIRLEI ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : TEREZINHA PEREIRA GUABIRABA
AGRAVANTE : VITA BORGES CARDOSO DE MELLO
AGRAVANTE : YARA MANCINI
ADVOGADOS : MAURO DEL CIELLO - SP032599
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:27
Código de Controle do Documento: 902b87ba-be72-43a2-bd93-d1378e6b1ef9